Tribunal: STF
Processo: RE 295062
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL NA EMENTA A RESPEITO DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
1. Erro material na ementa do acórdão a respeito da
legislação estadual aplicável à espécie. Vício que, se
existente, não contamina a decisão. A impropriedade capaz de
viabilizar os declaratórios é a verificada na fundamentação e
na parte dispositiva do julgado.
2. Eventual erro material quanto ao número da
legislação estadual não é suficiente para embasar a declaração
de nulidade do acórdão, pois que nada influiu no julgamento da
causa.
Embargos de declaração rejeitados.